Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. 0 A 3 ANOS. IDADE SUPERIOR AO LIMITE PARA MATRÍCULA EM CRECHE E OU PRÉ-ESCOLA. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O Estado tem o dever de disponibilizar creche para crianças de 0 a 3 anos de idade, a teor do que dispõe o artigo 223, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. A partir de 4 anos, o ensino regular torna-se obrigatório, nos termos do artigo 208 da Constituição Federal, e artigo 221, parágrafo 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, constituindo, portanto, dever do Estado a universalização do atendimento a todas as crianças de 4 e 5 anos de idade na educação infantil.

3. Verificando-se que a criança atingiu a idade superior ao limite legal para frequentar a creche, o provimento jurisdicional pretendido, qual seja, a determinação de matrícula em creche da rede pública do Distrito Federal, não mais guarda qualquer utilidade, devendo ser extinto o processo, sem resolução do mérito.

4. Se o pedido foi de condenação do Distrito Federal a efetivar a matrícula da criança em creche, não se pode, em sede recursal, ampliar seus limites para incluir a obrigatoriedade de matrícula em pré-escola, considerando que a pré-escola constitui segmento educacional distinto do da creche, sob pena de violação ao princípio da adstrição.

5. Apelo conhecido. Preliminar acolhida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.